Tribunal: TJDFT
Processo: 0726697-84.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0726697-84.2019.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: RH COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS EIRELI REQUERIDO: DEUSIMAR RODRIGUES DE LIMA D E S P A C H O Nada a prover quanto ao pedido de reconsideração deduzido por RH COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS EIRELI (ID 13984600). A uma, porque o pleito sequer é amparado por previsão legal, sendo, ainda, incabível o seu recebimento a título de agravo interno, cujo prazo, aliás, se encontra em curso desde 18/12/2019. A duas, porque a argumentação apresentada não infirma a conclusão adotada por esta Relatoria, sobretudo porque, repisa-se, a despeito da existência de eventual parecer favorável da Administração em favor da peticionante, a discussão dos presentes autos é limitada à esfera civil, consubstanciada no inadimplemento contratual a ela imputado pela parte autora. Publique-se. Intime-se. Brasília, 5 de fevereiro de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora